Tribunal: CARF
Processo: 10280.722332/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722332/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.997 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
HOSPITAL PORTO DIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
IRRF. MULTA ISOLADA. LUCROS DISTRIBUÍDOS COM ISENÇÃO
ACIMA DO LIMITE LEGAL. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE
LUCROS ACUMULADOS DE ANOS ANTERIORES.
O contribuinte tributado com base no lucro presumido poderá distribuir a título
de lucros, com isenção do imposto de renda, o valor correspondente à diferença
entre o lucro presumido e os tributos a que está sujeito. Mesmo que o lucro
contábil apurado no exercício não seja suficiente, poderá distribuir lucros
acima desse valor com a isenção do imposto, desde que possua saldo
disponível suficiente na conta de lucros acumulados ou reserva de lucros.
IRR. PAGAMENTOS SEM CAUSA, COMPROVAÇÃO DE PARTE DOS
PAGAMENTOS.
Restou configurado o pagamento sem causa, eis que o contribuinte,
regularmente intimado, justificou/comprovou apenas parte dos pagamentos
realizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para exonerar a multa isolada por falta de retenção do
IRRF e para exonerar parte da autuação relativa ao IRRF sobre pagamento a beneficiário não
identificado/sem causa, reduzindo-a de R$ 39.953,84 para R$ 35.588,17, nos termos do relatório
e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722332/2011-64
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.997 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722332/2011-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 08-034721, de 07 de dezembro de
2015 da 1a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
contribuinte HOSPITAL PORTO DIAS LTDA contra auto de infração contra ele lavrado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém.
Foi lavrado contra o contribuinte Auto de Infração relativo ao ano-calendário de
2007 com exigência de multa isolada por falta de retenção/recolhimento de IRRF pela fonte
pagadora no valor de R$ 412.227,00 e IRRF sobre pagamento a beneficiário não
identificado/pagamentos sem causa no valor de R$ 85.157,61.
O contribuinte é optante pelo regime de apuração de imposto pelo lucro
presumido e distribuiu lucros com base no lucro apurado por meio de sua escrituração contábil,
de acordo com faculdade que lhe é legalmente permitida.
A autoridade fiscal alega que no ano-calendário de 2007 a Recorrente teria
distribuído lucros aos seus dois sócios em montante maior ao que foi contabilizado, sem a
retenção do IRRF sobre o valor que excedeu o valor legalmente isento da incidência do imposto.
O contribuinte impugnou o lançamento, alegando que a distribuição de lucros foi
realizada e contabilizada com base no cronograma de desembolso e estava dentro dos limites
legais e convencionado entre os sócios. Que teria havido apenas erro na contabilização das
retiradas ocorridas, que em nada alterou o saldo da conta Caixa ou de Lucros Acumulados, e que
não haveria que se falar em excesso de distribuição de lucros, pois todos os pagamentos
realizados pelo Hospital Porto Dias referem-se a lucros distribuídos dentro dos limites legais,
tendo sido respeitado o convencionado no Contrato Social da empresa.
O contribuinte refutou a acusação de ocorrência de pagamento a beneficiário não
identificado, argumentando que o pagamento restou esclarecido nos autos.
A impugnação foi julgada improcedente pela 1a Turma da DRJ/FOR em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2007
IRRF. MULTA ISOLADA, PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA PELO
LUCRO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE LUCROS
DISTRIBUÍDOS ALÉM DO LIMITE DE ISENÇÃO ESTIPULADO PELA
LEI.
É cabível a autuação por fata de recolhimento do IRRF quando a contribuinte,
pessoa jurídica, tributada de acordo com o lucro presumido, não retém na fonte
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.997 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722332/2011-64

os valores referentes aos lucros distribuídos aos seus titulares, sócios ou
acionistas que excedem o lucro contábil escriturado.
IRRF.
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA
E
OPERAÇÕES
NÃO
COMPROVADAS.
Os pagamentos efetivados sem comprovação da causa e das operações sujeitam-
se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta
e cinco por cento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado com o r. acórdão o Recorrente interpôs recurso voluntário onde
defende que o lançamento de ofício é improcedente porque não teria havido o excesso de lucro
distribuído alegado pela fiscalização.
Afirma o Recorrente que no ano-calendário de 2007 era optante do Lucro
Presumido, mas manteve, e ainda mantém até os dias atuais, a escrituração comercial
obedecendo às normas contábeis vigentes, e que no ano-calendário de 2007 possuía Reservas de
Lucros (Lucros Acumulados até 31/12/2006) no valor de R$ 14.204.196,08.
Aduz o Recorrente que com base nas perspectiva de resultado do ano de 2007
somado ao valor do saldo das Reservas de Lucros, os sócios decidiram que a distribuição de
lucros durante o ano-calendário de 2007 seria de R$ 16.000.000,00. E então fizeram o seguinte
planejamento de distribuição de lucros ao longo do ano:

Contudo, segundo o Recorrente, por necessidade dos sócios e por haver
disponibilidade financeira, os pagamentos realizados a titulo de distribuição de lucros aos seus
sócios foram efetivados nos seguintes valores mensais:
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.997 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722332/2011-64

Assevera o Recorrente que houve, de fato, o pagamento de R$ 8.000.000,00 para
cada um dos sócios, a título de distribuição de lucros, totalizando R$ 16.000.000,00. Valores
estes devidamente reconhecidos nas DIRPF das pessoas físicas, bem como na somatória dos
pagamentos registrados na conta de lucros na Recorrente, e que o valor de R$ 16.000.000,00
pagos foi inferior ao valor dos lucros disponíveis para aquele ao de 2007 (saldo dos lucros
acumulados de 2006, acrescidos com o resultado apurado no ano de 2007).
Alega o Recorrente que por erro na contabilidade foi registrada a previsão para
pagamento de lucros a serem distribuídos ao invés dos efetivos pagamentos realizados.
Afirma o Recorrente que todos os cheques emitidos em favor dos sócios, ou
nominais à Recorrente e depositados nas contas bancárias dos sócios, foram contabilizados a
débito da conta Caixa Geral nas datas de emissão dos cheques.
Segundo o Recorrente, ao final de cada mês foram registrados a crédito da conta
Caixa Geral os valores previstos no planejamento de pagamentos a título de distribuição de
lucros, debitando-se a conta Lucros Acumulados ou, quando do exaurimento do saldo dessa
conta, na conta Lucros do Exercício.
Aduz que o máximo que se poderia alegar, por amor à discussão e à segurança
jurídica, é que teria havido um adiantamento aos sócios por conta de lucros a distribuir, o que
assevera, não ocorreu, pois havia lucros a distribuir e que jamais poderia ser afirmado que teria
havido excesso na distribuição de lucro.
Concluiu o Recorrente que o lucro distribuído no ano-calendário 2007 obedeceu
aos limites legais e dessa forma não caberia a incidência do IRPF, e, por consequência, não
haveria que se falar em retenção da fonte do tributo, o que torna improcedente o lançamento de
multa isolada por falta da retenção.
Ratifica o Recorrente que só poderia haver incidência do IRPF se o resultado do
ano de 2007 tivesse sido inferior ao previsto pelos sócios no início daquele ano, de forma que o
valor pago (R$ 16.000.000,00), fosse superior ao valor de lucros acumulados, considerando o
lucro do exercício, e somente nesse caso caberia aplicar o previsto no §§ 3o e 4o, do art. 48, da IN
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.997 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722332/2011-64

SRF no 93/97. E, como demonstrado na sua peça impugnatória, bem como nos demonstrativos
realizados pela fiscalização, mesmo após os pagamentos a título de distribuição de lucros no
valor de R$ 16.000.000,00, ao final do ano-calendário de 2007 a Reserva de Lucros da
Recorrente importava no valor de R$ 12.452.451,46, não devendo, portanto, ser aplicada a multa
prevista no art. 9o, Lei n° 10.426/2002.
Acrescenta o Recorrente que na hipótese do lucro do ano de 2007 não ter sido
suficiente para suportar a totalidade da distribuição realizada, a sua identificação só ocorreria
após o término do ano-calendário de 2007, e por consequência, na data do pagamento não
haveria que se falar em retenção na fonte do IRPF, não devendo, também nessa hipótese, ser
aplicada a multa isolada.
Quanto ao IRRF sobre pagamento a beneficiário não identificado/pagamentos sem
causa, a Recorrente alegou que desde o atendimento à fiscalização, bem como como na
impugnação, informou que o cheque foi emitido em nome do Sr. Marcos Cardoso dos Santos
(sobre o qual foi realizado o lançamento de ofício) que era funcionário da Recorrente e fez o
saque com a finalidade de suplementar o caixa da empresa para realização de pagamentos em
espécie, dentre eles o pagamento de parte do 13o salário dos funcionários do Hospital.
Afirma o Recorrente que o cheque em questão foi sacado e registrado como
entrada na conta-contábil Caixa Geral, e dessa forma não haveria que se falar em pagamento a
beneficiário não identificado ou pagamento sem causa, pois o beneficiário do cheque foi a
própria empresa, apesar de o cheque estar nominal e ter sido sacado na “boca do caixa”.
Afirma o Recorrente que a contabilização do cheque em questão foi a débito da
conta Caixa Geral, e se a fiscalização auditou todos os lançamentos contábeis nessa conta e não
contestou o saldo final em 31/12/2007, não haveria como considerar o referido cheque como
pagamento a beneficiário não identificado ou pagamento sem causa.
Requer ao final o provimento do recurso com o cancelamento da autuação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para
admissibilidade, assim dele conheço e passo a analisá-lo.
Delimitação da controvérsia
O lançamento de ofício analisado nos presentes autos diz respeito a duas
infrações:
i)Falta de retenção pela fonte pagadora de IRRF incidente sobre excesso de
pagamento a título de lucros distribuídos a seus sócios com isenção do imposto, sendo-lhe
exigida a multa isolada; e
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.997 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722332/2011-64

ii)pagamentos a beneficiários não identificados ou pagamento sem causa, sendo-
lhe exigido o IRRF correspondente.
Analisam-se em seguida cada uma das infrações.
1. IRRF incidente sobre excesso de pagamento a título de lucros distribuídos
A autoridade fiscal alega que no ano-calendário de 2007 a Recorrente teria
distribuído lucros aos seus dois sócios em montante maior ao que foi contabilizado, sem a
retenção do IRRF sobre o valor que excedeu o valor legalmente isento da incidência do imposto..
O Recorrente é optante pelo regime de apuração de imposto pelo lucro presumido,
e distribuiu lucros maiores que os apurados pela presunção legal com base no lucro apurado por
meio de sua escrituração contábil, de acordo com o disposto no § 2o do art. 48 da Instrução
Normativa SRF n° 93/97 que regulamentou o disposto no art. 10 da Lei n° 9.249/95:
Instrução Normativa SRF n° 93, de 24 de dezembro de 1997 (multivigente)
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos
a sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I – o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual
houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado. (grifei)
No presente caso, a autoridade não contestou a apuração do lucro por meio da
contabilidade, mas alega que o Recorrente teria distribuído/pago a seus sócios valores maiores
que os escriturados em sua contabilidade nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2007,
o que teria “inflado” o lucro acumulado a ser transportado para o ano-calendário 2008, de acordo
com o excerto abaixo transcrito do Relatório de Fiscalização (houve equívoco ao se referir ao
ano de 2011, na verdade os fatos geradores são do ano-calendário 2007)
Diante destas circunstâncias, com base nos esclarecimentos prestados pelo
contribuinte, em 11/07/11, em resposta ao TI de 15/06/11, bem como, da análise
dos extratos bancários por ele disponibilizados, e considerando-se as
circunstâncias
relacionadas
aos
pagamentos
excedentes
aos
lucros
contabilizados, pode-se constatar que:
a- no mês de janeiro/2011, o cheque UNIBANCO/AG. 1741/n° 106.719, no
valor de R$ 1.200.000,00, nominal ao sócio Antônio Carlos Correia Dias,
contendo anotação no verso do cheque da conta destinatária n° 101.984-1/ag.
1741 foi efetivamente depositado na conta-corrente conjunta dos sócios (cópia
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.997 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722332/2011-64

da ficha cadastral, em anexo), o qual restou comprovado pelos extratos
bancários/declarações destes, extratos bancários do contribuinte e coincidência
de data e valor (em anexo). Neste mês, a distribuição de lucros contabilizada foi
de R$ 900.000,00 (cópias da pg. 6 do livro Razão e da pg. 72 do livro Diário,
em anexo), restando um excedente de pagamento a tributar de R$ 300.000,00,
na proporção de 50% (R$ 150.000,00) para cada sócio;
b- no mês de fevereiro/2011, o cheque UNIBANCO/AG. 1741/n° 106.761, no
valor de R$ 1.200.000,00, ainda que tenha sido emitido nominal ao sujeito
passivo, foi efetivamente depositado na conta-corrente conjunta dos sócios
(cópia da ficha cadastral, em anexo), o qual restou comprovado pelos extratos
bancários/declarações destes, extratos bancários do contribuinte e coincidência
de data e valor (em anexo). Neste mês, a distribuição de lucros contabilizada foi
de R$ 900.000,00 (cópia da pg.4 do livro Razão, em anexo), restando um
excedente de pagamento a tributar de R$ 300.000,00, na proporção de 50% (R$
150.000,00) para cada sócio.
c- no mês de março/2011, o cheque UNIBANCO/AG. 1741/n° 106.799, no
valor de R$ 1.400.000,00, ainda que tenha sido emitido nominal ao sujeito
passivo, foi efetivamente depositado na conta-corrente conjunta dos sócios
(cópia da ficha cadastral, em anexo), o qual restou comprovado pelos extratos
bancários/declarações destes, extratos bancários do contribuinte e coincidência
de data e valor (em anexo)
Neste mês, a distribuição de lucros contabilizada foi de R$ 900.000,00 (cópias
da pg.5 do livro Razão e da pg. 82 do livro Diário, em anexo), restando um
excedente de pagamento a tributar de R$ 500.000,00, na proporção de 50% (R$
250.000,00) para cada sócio. Em adição, os cheques UNIBANCO/AG. 1741/n°
850.310 e UNIBANCO/AG. 1741/n° 850.311, emitidos nominalmente à sócia
Adriana Bárbara Porto Dias, nos valores de R$ 300.000,00 e R$ 500.000,00,
respectivamente, foram confirmados pelo contribuinte como pagamento de
lucros e, por decorrência, somente a ela destinados. Portanto, haverá de ser
tributado a totalidade (R$ 800.000,00) como excedente ao lucro distribuído,
exclusivamente na pessoa física da sócia retro citada, haja vista que tal valor
não transitou em conta-corrente conjunta;
d- no mês de abril/2011, o cheque UNIBANCO/AG. 1741/n° 106.838, nominal
à sócia Adriana Bárbara Porto Dias, no valor de R$ 700.000,00, foi confirmado
pelo contribuinte como pagamento de lucros e, por decorrência, somente a ela
destinado. Neste mês, a distribuição de lucros contabilizado à sócia foi de R$
600.000,00 (cópias da pg.5 do livro Razão e da pg. 80 do livro Diário, em
anexo), restando um excedente de pagamento a tributar de R$ 100.000,00,
exclusivamente na pessoa física da sócia supra citada, haja vista que tal valor
não transitou em conta-corrente conjunta.
Por outro lado, não merece guarida a alegação do contribuinte de que os
pagamentos realizados aos sócios a título de lucros, por intermédio de cheques
depositados e/ou nominais aos mesmos, foram realizados dentro dos limites dos
lucros acumulados refletidos na contabilidade. Inexiste na escrituração contábil
lançamentos que caracterizem antecipação de lucros pagos aos sócios por conta
de período base não encerrado (trimestral), mormente, no 1°, 2° e 3° trimestre,
nos quais foram efetivamente distribuídos lucros acumulados de anos
anteriores.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.997 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722332/2011-64

Ad argumentandum, o saldo inicial (01/01/07) da conta LA de anos anteriores
era de 14.204.196,08, que após dedução dos lucros distribuídos contabilizados
no mês de janeiro (900.000,00), resultaram no saldo final (31/01/07) de
13.304.196,08. Considerando-se o valor de 1.200.000,00 transferidos aos
sócios, em janeiro, remanesceria um saldo final (31/01/07) de 13.004.196,08, o
qual é inferior em 300.000,00. Aplicando-se tal procedimento para os meses de
fevereiro, março e abril, na qual houve um excesso de transferência aos sócios
de 300.000,00, 1.300.000,00 e 100.000,00, respectivamente, em relação ao
contabilizado, chegar-se-ia a um saldo majorado de 2.000.00,00 (300.000,00 +
300.000,00 + 1.300.000,00 + 100.000,00) na conta LA em relação ao que
deveria ser transposto para o ano seguinte (2008).
Em resumo, para as pessoas jurídicas que adotam escrituração contábil com a
finalidade de distribuir com isenção lucros efetivos superiores ao lucro
presumido, o interesse na retirada de recursos reside na manipulação de contas
patrimoniais,
in
casu,
CAIXA
GERAL/BANCOS
CONTA
MOVIMENTO/LUCROS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES, haja visto
que nas contas de resultado implicariam redução do lucro contábil, provocando
diminuição destes, com reflexos desfavoráveis em relação à distribuição sem
qualquer exigência tributária na pessoa física dos sócios.
Destarte, o não acolhimento de tais justificativas resguarda a Fazenda Nacional
do iminente prejuízo que adviria com o decurso do prazo decadencial, visto que
na ausência do procedimento fiscal em curso, o sujeito passivo se beneficiaria
de um saldo final fictício, representado pelo valor inflado dos lucros
acumulados passível de distribuição em anos subsequentes.
(...)
Por seu turno, considerando-se que o sujeito passivo efetuou
depósitos/pagamentos aos sócios caracterizados como rendimentos tributáveis, e
em face do que dispõe o art. 7°, inciso II e § 1° da Lei n° 7.713/88, deveria a
fonte pagadora (contribuinte) ter retido/recolhido o imposto de renda retido na
fonte (IRRF), com base na tabela progressiva mensal vigente à época (art. 10,
inciso I da Lei n° 11.482/07).
A escrituração contábil do sujeito passivo não espelha observância aos
mandamentos legais retro citados. Deste modo, a omissão do contribuinte atrai
as prescrições albergadas no art. 90 da Lei n° 10.426/02, verbis:
(...)
Em suma, considerando-se que o contribuinte também efetuou pagamentos a
título de pró-labore (cópias da pg. 97/108/109/111 dos livros Razão, em anexo),
os quais isoladamente não tiveram incidência tributária na fonte, mas, tendo em
vista os demais rendimentos tributáveis concernentes aos pagamentos
excedentes aos lucros distribuídos nos meses de janeiro, março e abril de 2007,
há de se refazer as bases de cálculo do IRRF, conforme planilha demonstrativa
da multa isolada por falta de retenção/recolhimento do IRRF (em anexo). Por
fim, ressalta-se que os documentos (extratos bancários)/esclarecimentos
entregues/prestados pelo sócio Antônio Carlos Correia Dias, no âmbito do
procedimento fiscal contra ele instaurado (MPF 02.1.01.00-2010-00590-2),
foram utilizados pela autoridade fiscal como prova ao presente lançamento, eis
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.997 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722332/2011-64

que indispensáveis e intrinsecamente vinculados aos fatos referentes à
distribuição de lucros/rendimentos.
Os valores pagos/distribuídos, os escriturados e a divergência apurada foram os
seguintes:
Mês
Valor escriturado
(R$)
Valor distribuído/pago
(R$)
Diferença
(R$)
Janeiro
900.000,00
1.200.000,00
300.000,00
Fevereiro
900.000,00
1.200.000,00
300.000,00
Março
900.000,00
1.400.000,00
(*) 800.000,00
Abril
1.200.000,00
700.000,00
(**)100.000,00
(*) diferença conforme relatada no item “c” do Relatório Fiscal
(**) diferença conforme relatada no item “d” do Relatório Fiscal
O Recorrente não contesta os valores pagos/distribuídos levantados pela
Fiscalização, mas afirma que houve um erro na escrituração, ao ser contabilizado os
lucros/dividendos planejados e não os que foram efetivamente distribuídos:
Como se vê de forma cristalina, o pagamento efetivo, pela Recorrente, a título
de distribuição de lucros aos seus sócios durante o ano de 2007, foi exatamente
o valor deliberado pelos seus sócios, no início daquele ano, e informado à
contabilidade.
Assim, não há que se falar em excesso de pagamento de lucros nos meses de
janeiro a abril de 2007 em relação ao contabilizado, como afirma a fiscalização,
e corroborado pela 3' Turma da DRJ /FOR. Da mesma forma, não há em se falar
que nos meses de maio a agosto daquele o, como visto acima, os registros
contábeis estão em valores superiores ao efetivamente pago aos sócios.
O que de fato ocorre é que a contabilidade registrou a previsão para pagamento
de lucros a serem distribuídos, informados pelos sócios, ao invés dos efetivos
pagamentos.
A Recorrente especifica como foram lançados os lucros/dividendos distribuídos,
informando que os lançamentos passam pela conta contábil “Caixa Geral”:
Como mencionado pela fiscalização (fls. 216 do PAF), a contabilização dos
cheques emitidos pela Recorrente e os pagamentos realizados são registrados a
débito e a crédito, respectivamente, na conta contábil "Caixa Geral".
No caso em comento, todos os cheques emitidos em favor dos sócios, ou
nominais à Recorrente e depositados nas contas bancárias dos sócios, foram
contabilizados a débito da conta Caixa Geral, nas datas de emissão dos cheques.
Ao final de cada mês, a contabilidade registrou a crédito da conta Caixa Geral
os valores previstos no planejamento de pagamentos a título de distribuição de
lucros, debitando a conta Lucros Acumulados ou, quando do exaurimento do
saldo dessa conta, na conta Lucros do Exercício.
Relevante esclarecer que a Recorrente utiliza-se da conta contábil CAIXA
GERAL para registrar todas as movimentações financeiras. Assim sendo, todos
os cheques emitidos pela Recorrente são contabilizados a débito da conta
CAIXA GERAL e os pagamentos são registrados. a crédito da mesma conta
CAIXA GERAL. Tal procedimento de contabilização ajuda a empresa
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.997 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722332/2011-64

promover as conciliações bancárias e controlar os saldos efetivamente
disponíveis.
A autoridade fiscal não contestou a forma com que a Recorrente escriturou os
lançamentos relativos aos lucros/dividendos, embora tenha consignado que a forma de
pagamento dos lucros (em espécie) lhe pareceu estranha diante do montante dos valores
envolvidos:
Neste diapasão, e tendo em vista o escopo do procedimento fiscal, a autoridade
fiscal verificou que o sujeito passivo adotou a prática contábil de escriturar os
pagamentos referentes à distribuição de lucros mensais por intermédio da conta
CAIXA GERAL (código 1.1.1.01.0001).
O modus operandi consistia em lançar a débito da conta CAIXA GERAL
diversos cheques de emissão da pessoa jurídica, para em momento subsequente,
ao final de cada mês, dar saída a crédito da referida conta dos lucros
distribuídos a cada sócio. Frise-se que nos três primeiros trimestres as
distribuições mensais foram imputadas à conta lucros acumulados de anos
anteriores (código 2.5.3.01.0001) e o último trimestre por conta de lucros e/ou
prejuízos do exercício (código 2.5.3.01.0004).
Se por um lado, não há óbice legal para a forma de escrituração adotada pelo
contribuinte, em face do Parecer Normativo CST n° 347/70, mediante
lançamentos contábeis de parte da movimentação bancária com trânsito pela
conta CAIXA GERAL, de outra monta tal prática é reveladora de que os lucros
distribuídos aos sócios o foram total ou parcialmente pagos em espécie (moeda
manual), não obstante os vultosos valores envolvidos. Isto, deve-se ao fato de
que grande parte destes cheques emitidos pelo sujeito passivo foram nominais
ao emitente, conforme cópias por ele fornecidas.
O Recorrente, por seu turno, ratifica que houve apenas um erro na escrituração,
mas que não houve “excesso de caixa” tampouco “estouro de caixa”, e que os valores pagos
foram reconhecidos pelos beneficiários dos pagamentos que totalizaram R$ 16.000.000,00, valor
que é inferior ao montante disponível para distribuição no ano-calendário de 2007 (somando-se o
lucro acumulado em 2006 com o lucro gerado em 2007):
Dessa forma, se analisadas todas as operações de pagamento de lucro no ano de
2007 de forma conjunta, verificar-se-á que de fato não houve nem “excesso de
caixa” e tampouco “estouro de caixa”, pois as diferença se compensaram
durante o ano.
O que realmente ocorreu no ano de 2007 foi o pagamento de R$ 8.000.000,00
para cada um dos sócios, a título de distribuição de lucros, totalizando R$
16.000.000,00. Valores estes devidamente reconhecidos nas DIRPF das pessoas
físicas, bem como na somatória dos pagamentos registrados na conta de lucros
na Recorrente, ressaltando-se, ainda, que o valor de R$ 16.000.000,00 pagos foi
inferior ao valor dos lucros disponíveis para aquele ao de 2007 (saldo dos lucros
acumulados de 2006, acrescidos com o resultado apurado no ano de 2007). Para
corroborar o que se afirma, segue quadro com a movimentação dos lucros
disponíveis naquele ano de 2007, tendo como base a movimentação financeira
(emissão de cheque) ocorrida.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.997 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722332/2011-64

Dessa forma, o máximo que se poderia alegar, apenas por amor à discussão e
segurança jurídica, é que houve um adiantamento aos sócios por conta de lucros
a distribuir, (o que, insistimos, não ocorreu já que havia lucros a distribuir), mas
jamais excesso na distribuição de lucro.
Este inclusive é o posicionamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais do Ministério da Fazenda – CARF, como se vê na Ementa do Acórdão
abaixo transcrito:
Acórdão 2102-01.239
IRPF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIOS
ASSUNTO; imposto sobre a Re4nda de Pessoa Física:
Exercício 2004.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE
EMPRESA TRIBUTADA PELO LUCRO PRESUMIDO. COMPROVAÇÃO
DE QUE A EMPRESA APUROU O TOTAL DOS LUCROS DISTRIBUÍDOS
EM TODO O ANO CALENDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO
DE
PRETENSOS
EXCESSOS
OCORRIDOS
DENTRO
DO
ANO
CALENDÁRIO EM DESFAVOR DO SÓCIO PESSOA FÍSICA. Mesmo
considerando que o período de apuração do lucro presumido seja trimestral, a
ausência de balancetes, em si mesma, não permite dizer que houve excesso de
distribuição de lucros, a uma porque eventual excesso dentro do ano-
calendário pode ser encarado como antecipação de lucros; a duas porque o
fato gerado do imposto de renda da pessoa física passível de ajuste anual se
aperfeiçoa e, 31/12 do ano-calendário, ou seja, somente se pode imputar
uma omissão de rendimentos ao contribuinte pessoa física apreciando os
rendimentos em bases anuais.
Recurso provido,
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.997 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722332/2011-64

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR
provimento ao recurso (destacamos)
O Recorrente alega que mesmo após os pagamentos/distribuição do lucro no
montante de R$ 16.000.000,00, ainda haveria no final do ano-calendário de 2007 Reserva de
lucros no total de R$ 12.452.451,46, o que demonstraria que não houve excesso de pagamento de
dividendos ao longo do ano-calendário de 2007, não devendo ser aplicada a multa isolada
prevista no art. 9o da Lei n° 10.426/2002:
Como demonstrado na peça impugnatória, bem como nos demonstrativos
realizados pela fiscalização (fls. 228 e 229), mesmo após os pagamentos a título
de distribuição de lucros no valor de R$ 16.000.000,00, ao final do ano-
calendário de 2007, a Reserva de Lucros da Recorrente importava no valor de
R$ 12.452.451,46. Portanto, insiste-se, no prsnete caso não há que se falar em
excesso de pagamentos a título de dividendos no ano-calendário de 2007, e, por
consequência, não se aplica a multa moratória prevista no art. 9o, Lei n°
10.426/2002.
Dessa forma, na hipótese de o lucro do ano de 2007 não ter sido suficiente para
suportar a totalidade da distribuição realizada, a sua identificação só ocorreria
após o término do ano-calendário de 2007, por consequência, na data do
pagamento não há que se falar em retenção na fonte do IRPF. Assim, também
nessa hipótese, não há se falr na palicaçãio da multa isolada, como pretendeu a
fiscalização.
Entendo que assiste razão ao Recorrente.
O Art. 48 da Instrução Normativa n° 93/97, vigente à época dos fatos geradores,
previa que os valores pagos/creditados a sócio da pessoa jurídica submetida ao regime de
tributação com base no lucro presumido a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que
por conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na
escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores.
Somente no caso de inexistência de lucros acumulados, a parcela excedente sofre a incidência de
tributação.
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos
a sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item
I, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual
houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.997 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722332/2011-64

§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao
titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda
que por conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com
base na escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros
de exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto de renda
calculado segundo o disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante
suficiente, a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art.
3o, § 4o, da Lei No 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se
refere o art. 3o da Lei No 9.250, de 1995.
Além disso, o art. 9o da Instrução Normativa SRF no 15/01, vigente à época dos
fatos geradores, reconhece a tributação, pelo IRPF, apenas dos valores distribuídos
antecipadamente pela pessoa jurídica aos seus sócios, que ultrapassem o valor do lucro contábil e
do lucro acumulado ou reserva de lucro de períodos anteriores, in verbis:
Art 9o Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado de acordo com
a tabela progressiva mensal prevista no art. 24, a título de antecipação do devido
na Declaração de Ajuste Anual, os rendimentos do trabalho assalariado pagos
por pessoa física ou jurídica e os demais rendimentos pagos por pessoa jurídica
a pessoa física, tais como:
(...)
XVI — lucros efetivamente pagos a sócios, acionistas ou titular de empresa
individual, tributados pelo regime do lucro presumido, e escriturados no livro
Caixa ou nos livros de escrituração contábil, que ultrapassarem o valor do lucro
presumido deduzido dos impostos e contribuições correspondentes ou o valor
do lucro contábil e dos lucros acumulados ou reservas de lucros de período-base
anteriores.
Conclui-se, portanto, que a empresa tributada com base no lucro presumido
poderá distribuir a título de lucros, com isenção do imposto de renda, o valor correspondente à
diferença entre o lucro presumido e os tributos a que está sujeita. E mesmo que o lucro contábil
apurado no exercício não seja suficiente, poderá distribuir lucros acima desse valor com a
isenção do imposto, desde que possua saldo disponível suficiente na conta de lucros acumulados
ou reserva de lucros.
É o que ocorre no presente caso, eis que o lucro acumulado no final do ano-
calendário 2006 totalizava R$ 14.204.196,08, conforme excerto abaixo do Livro Razão (e-fl.
106):

Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.997 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722332/2011-64

Assim, somando-se aos lucros acumulados do final de 2006 os lucros gerado ao
longo do ano-calendário de 2007, e considerando-se a distribuição de lucros de R$
16.000.000,00, ainda haveria saldo de lucros acumulados de R$ 12;452.451,46 ao final do ano-
calendário de 2007, como afirma o Recorrente:

Assim, se a distribuição de lucros efetuada pela Recorrente no ano-calenda ́rio
2007 obedeceu aos limites legais, sobre tal distribuição não há incidência do
IRPF, e, por consequência, não hpa se falar em retenção da fonte de tal tributo.
Portanto, totalmente improcedente o lançamento de multa isolada por falta de
retenção.
No presente caso, só haveria incidência do IRPF na hipótese de o resultado do
ano de 2007 tivesse sido em volume inferior ao previsto pelos sócios no início
daquele ano, de tal foram que o valor pago, no caso de R$ 16.000.000,00, fosse
superior ao valor de lucros acumulados, considerando o lucro do exercício.
Somente nesse caso caberia aplicar o previsto no §§ 3o e 4o, do art. 48, da
mencionada IN SRF no 93/97, in verbis:
(...)
Como demonstrado na peça impugnatória, bem como nos demonstrativos
realizados pela fiscalização (fls. 228 e 229), mesmo após os pagamentos a título
de distribuição de lucros no valor de R$ 16.000.000,00, ao final do ano-
calendário de 2007, a Reserva de Lucros da Recorrente importava no valor de
R$ 12.452.451,46. Portanto, insiste-se, no prsnete caso não há que se falar em
excesso de pagamentos a título de dividendos no ano-calendário de 2007, e, por
consequência, não se aplica a multa moratória prevista no art. 9o, Lei n°
10.426/2002.
Dessa forma, na hipótese de o lucro do ano de 2007 não ter sido suficiente para
suportar a totalidade da distribuição realizada, a sua identificação só ocorreria
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.997 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722332/2011-64

após o término do ano-calendário de 2007, por consequência, na data do
pagamento não há que se falar em retenção na fonte do IRPF. Assim, também
nessa hipótese, não há se falr na palicaçãio da multa isolada, como pretendeu a
fiscalização.
A autoridade fiscal alegou que a apuração dos reflexos tributários deve ser
realizada no período mensal, e por isso teriam extrapolado os lucros contabilizados nesse
período, conforme opção do próprio Recorrente:
Ora, é cediço que o reflexos tributários na pessoa física dos sócios reclama
apuração em períodos mensais, haja visto que se está diante de
depósitos/pagamentos que excederam os lucros contabilizados, que por opção
do contribuinte foram distribuídos mensalmente, parte com base em lucros
apurados em balanços correspondentes a anos anteriores (1°, 2° e 3° trimestres)
e outra parte apoiada em escrituração contábil do próprio exercício (4°
trimestre).
Entendo que há equívoco na afirmação da autoridade fiscal. O § 3o do art. 48 da
Instrução Normativa n° 93/97 deixa claro que a apuração deve ser feita dentro do período-base,
eis que considera o saldo de lucros acumulados de exercícios anteriores, não havendo nenhum
fundamento legal para que a comparação entre o valor pago e o apurado tenha periodicidade
mensal:
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos
a sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item
I, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual
houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao
titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda
que por conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com
base na escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros
de exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto de renda
calculado segundo o disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
Portanto, por considerar que havia saldo suficiente de lucros do exercício e de
lucros acumulados de exercícios anteriores para pagamento, afasto a incidência do IRRF e por
consequência a multa isolada aqui exigida.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.997 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722332/2011-64

Em relação ao argumento da autoridade fiscal que o saldo de lucros acumulados
de 2007 transferido para o ano 2008 foi inflado devido ao procedimento adotado pela
Recorrente, se isto realmente ocorreu, o reflexo deve ser verificado na distribuição de lucros do
anos posteriores a 2007, portanto fora do escopo da autuação aqui analisada.
2. IRRF sobre pagamento a beneficiário não identificados ou sem causa
A acusação fiscal é de ocorrência de pagamento sem causa a terceiros por meio do
cheque n° 107.298 da agência 1741, no valor de R$ 74.200,00 emitido em nome de Marcos
Cardoso dos Santos e que foi contabilizado a débito na conta contábil CAIXA GERAL. Segundo
a autoridade fiscal não ocorreu a saída subsequente dos respectivos valores da referida conta,
coincidentes em data e valor:
(...)
Com efeito, após análise dos cheques disponibilizados pelo sujeito passivo,
constatou-se que o cheque UNIBANCO/AG. 1741/n° 107.298, nominal a
Marcos Cardoso dos Santos, no valor de R$ 74.200,00, foi contabilizado como
entrada (débito) na conta CAIXA GERAL.
Intimado (TI de 13/07/11) a comprovar a saída contábil de tal numerário, o
contribuinte limitou-se a dizer que o saque em dinheiro ocorreu em outra
agência para acobertar o pagamento de 13° salário de seus funcionários, sendo
necessária a aposição de assinatura e documento de identidade da pessoa a
quem o cheque teria sido emitido.
Ainda que se admitisse que o beneficiário do cheque à época fosse um dos
atuais representantes do sujeito passivo (Marcos Cardoso dos Santos), não
obstante as divergências nos documentos de identificação (procuração x verso
do cheque), o mesmo representa um terceiro perante o contribuinte.
Prosseguindo nesta linha de entendimento, verificou-se a inexistência de saída
subsequente da conta CAIXA GERAL (cópia da pg. 4 do livro Razão, em
anexo), coincidente em data e valor com o cheque sacado. Os registros
contábeis de saída, no dia 20/12/07, identificam apenas uma pequena parcela do
montante sacado que se coadunam com as justificativas apresentadas pelo
contribuinte, conforme históricos dos lançamentos: VLR. REF. 2A. PARCELA
13 SALARIOS 2007 13° SALARIO A (R$ 6.551,66); PAGT0 REF A 13°
SALARIO (R$ 1.556,12), totalizando R$ 8.107,68. Este valor representa
aproximadamente 11% do valor do cheque sacado.
Neste cenário, razão não assiste ao sujeito passivo, dada a grande discrepância
de valor, que aniquila a causa que pretendeu justificar para o saque, haja visto
que pelas características formais de preenchimento e de liquidação presentes no
cheque (nominal a terceiro sacado na "boca" do caixa) não trazem ínsito que a
destinação do seu valor tenha aproveitado o CAIXA GERAL do contribuinte.
Ex positis, haverá de ser considerado a totalidade do pagamento [rendimento
líquido (RL)] efetivado a terceiro como sem causa, recaindo sobre o sujeito
passivo o ônus tributário do imposto de renda (IR) exclusivo na fonte, à alíquota
de 35%, incidente sobre a base de cálculo [rendimento bruto (RB)] reajustada
(art. 61, § 3° da Lei n° 8.981/95) no valor de R$ 114.153,84, obtida a partir da
fórmula abaixo
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.997 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722332/2011-64

A justificativa do Recorrente é que o cheque em questão foi sacado e o valor
lançado na conta contábil CAIXA GERAL, de modo que não haveria que se falar em pagamento
a beneficiário não identificado, eis que o beneficiário teria sido o próprio Recorrente.
Argumenta o Recorrente, que se o lançamento do cheque foi a débito da conta
CAIXA GERAL e a Fiscalização auditou todos os lançamentos nessa conta e não contestou o
saldo final em 31/12/2007, não haveria porque considerar o referido cheque como pagamento a
beneficiário não identificado ou sem causa:
O cheque em questão foi sacado e registrado como entrada na conta-contábil
Caixa Geral, portanto, não há que se falar em pagamento a beneficiário não
identificado ou pagamento sem causa.
O beneficiário do cheque foi a própria empresa, apesar de o cheque estar
nominal e ter sido sacado na "boca do caixa" pelo Sr. Marcos. O Sr. Marcos
apenas sacou o valor no caixa do banco e entregou à diretoria da empresa. A
razão de o cheque ter sido emitido de forma nominal deveu-se, única e
exclusivamente, a questão de segurança.
Senhores Conselheiros, se a contabilização do cheque em questão foi a débito
da conta Caixa Geral, a fiscalização, que auditou todos os lançamentos
contábeis nessa conta, e, ao fina, nada contestou quanto ao saldo final
(31/12/2007), por que considerar o referido ch que como pagamento a
beneficiário não identificado ou pagamento sem causa? É total ente ilógico!
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
O fundamento legal para o lançamento foi o art. 61, § 1o da Lei n° 8.981/95. O
referido dispositivo abarca as seguintes situações para a exigência do IRRF: (i) quando o
beneficiário não for identificado e, (ii) por não ter sido comprovado a causa do pagamento:
Lei n° 8.981/95
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte,
à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1° A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2°, do art. 74 da Lei n°8.383, de 1991.
O cheque foi sacado e contabilizado como entrada (débito) na conta contábil
CAIXA-GERAL, portanto o beneficiário do pagamento foi o Recorrente, não havendo que se
falar em beneficiário não identificado.
Contudo, uma vez contabilizado a entrada a débito na conta contábil CAIXA
GERAL, os pagamentos realizados (as saídas) também poderiam ser justificados pela Recorrente
por meio dos lançamentos a crédito da referida conta com os respectivos documentos
comprobatórios que os lastreassem.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.997 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722332/2011-64

A autoridade fiscal intimou o Recorrente a comprovar a saída do numerário:
Intimado (TI de 13/07/11) a comprovar a saída contábil de tal numerário, o
contribuinte limitou-se a dizer que o saque em dinheiro ocorreu em outra
agência para acobertar o pagamento de 13° salário de seus funcionários, sendo
necessária a aposição de assinatura e documento de identidade da pessoa a
quem o cheque teria sido emitido.
Ainda que se admitisse que o beneficiário do cheque à época fosse um dos
atuais representantes do sujeito passivo (Marcos Cardoso dos Santos), não
obstante as divergências nos documentos de identificação (procuração x verso
do cheque), o mesmo representa um terceiro perante o contribuinte.
Prosseguindo nesta linha de entendimento, verificou-se a inexistência de saída
subsequente da conta CAIXA GERAL (cópia da pg.4 do livro Razão, em
anexo), coincidente em data e valor com o cheque sacado. Os registros
contábeis de saída, no dia 20/12/07, identificam apenas uma pequena parcela do
montante sacado que se coadunam com as justificativas apresentadas pelo
contribuinte, conforme históricos dos lançamentos: VLR.REF.2A.PARCELA
13 SALARIOS 2007 13° SALARIO A (R$ 6.551,56); PAGT° REF A 13°
SALARIO (R$ 1.556,12), totalizando R$ 8.107,68. Este valor representa
aproximadamente 11% do valor do cheque sacado
Neste cenário, razão não assiste ao sujeito passivo, dada a grande discrepância
de valor, que aniquila a causa que pretendeu justificar para o saque, haja visto
que pelas características formais de preenchimento e de liquidação presentes no
cheque (nominal a terceiro sacado na "boca" do caixa) não trazem ínsito que a
destinação do seu valor tenha aproveitado o CAIXA GERAL do contribuinte.
Assim, considerando que o Recorrente contabilizou a entrada do cheque, não
haveria óbice algum em apontar quais foram as saídas (pagamentos realizados) em espécie em
relação àquele valor que entrou no CAIXA GERAL, e a Recorrente justificou apenas parte das
saídas correspondentes, conforme apontado pela autoridade fiscal: VLR.REF.2A.PARCELA 13
SALARIOS 2007 13° SALARIO A (R$ 6.551,56); PAGT° REF A 13° SALARIO (R$
1.556,12), totalizando R$ 8.107,68, que correspondem a aproximadamente 11% do valor do
cheque sacado.
Portanto, entendo que restou caracterizado o pagamento sem comprovação,
sujeitando-se assim a incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por outro lado, entendo que os pagamentos realizados a título de 13o salário (no
montante de R$ 8.107,68) devem ser deduzidos do montante apurado, eis que a própria
Fiscalização considerou que justificavam parte dos pagamentos.
Assim, o valor do rendimento bruto apurado pela Fiscalização sobre o qual deve
incidir o IRRF deve ser alterado para R$ 101.680,49, segundo a fórmula abaixo:
RB = RL / [1- (ALÍQUOTA/100]
RB = (R$ 74.200,00 – 8.107,68) / [1-(35/100)]
RB = R$ 101.680,49
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.997 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722332/2011-64

E portanto, o IRRF deve ser alterado para R$ 35.588,17, conforme abaixo
demonstrado:
IRRF = R$ 101.680,49 x 35%
IRRF = R$ 35.588,17
O valor do IRRF exigido deve ser reduzido de R$ 39.953,84 para R$ 35.588,17
com devidos acréscimos legais.
Conclusão
Por todo o exposto voto em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário para exonerar a multa isolada por falta de retenção do IRRF e para exonerar parte da
autuação relativa ao IRRF sobre pagamento a beneficiário não identificado/sem causa reduzindo-
o de R$ 39.953,84 para R$ 35.588,17 com os devidos acréscimos legais.
É como voto,
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 356
DF CARF MF
Original